Tribunal: TJMT
Processo: 1013620-76.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013620-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.249.461-19 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0055-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Paulo Henrique Rodrigues de Souza

Recorrida:
Lojas Avenida S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-

COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Paulo Henrique Rodrigues de Souza

Recorrida:
Lojas Avenida S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Paulo Henrique Rodrigues de Souza
.

Ação:
Declaratória e Anulatória de Inexistência De Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 188041164)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188041166): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 190154156):

defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013620-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Paulo Henrique Rodrigues de Souza

Recorrida:
Lojas Avenida S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em decorrência de suposta cobrança indevida de dívida inexistente.

No caso em tela o recorrente aduz que vinha sendo cobrado de forma insistente via telefonemas em razão de dívida no valor de R$ 991,87 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), realizada por terceiro em seu nome.

O autor alega que possuía um cartão de crediário junto à loja recorrida, todavia não o utilizou e que ao tomar conhecimento da dívida entrou em contato com a empresa e informou que há quase 03 anos não comparece à loja, e que desconhece as compras inseridas em seu cartão, cujo limite era de R$ 1.000,00 (mil reais).

A empresa recorrida alega que não há razão para indenizar em danos morais já que tão logo que tomou ciência da fraude cometida por terceiro, efetuou o cancelamento do débito e do cartão em nome do autor.

Compulsando os autos, verifico que apesar do recorrente receber ligações de cobrança indevida, não houve prejuízos maiores a ele, afastando qualquer prejuízo de ordem moral, já que não houve comprovação de abalo à sua honra, mormente por não haver a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou outro fator que justifique a indenização por danos morais, caracterizando mero aborrecimento.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos da cobrança. Sendo a declaratória de inexistência do débito cobrado indevidamente suficiente para a reposição do status quo ante.

Ademais para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA DE FATURA – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A mera cobrança de fatura indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1028909-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputadas à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023